Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI 1002081-87.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Ivone Rocha Vieira contra a r. decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação no 1000067-07.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco C6 S.A., que indeferiu o pedido a liminar para suspensão da cobrança de empréstimo
A parte agravante narra que fora não contratou nenhum empréstimo com o banco agravado, de forma a cobrança de valores na pensão da agravante pode lhe causar prejuízos financeiros.
Informa que como prova de boa-fé “depositou nos autos o de valor de R$ 3.333.33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) referente ao valor do empréstimo fraudulento que não fora contratado, uma vez que a Agravante não possuía outro meio senão a via judicial para devolução do valor indevidamente depositado em sua conta corrente.” (Id. 75641490, pág. 8)
Assevera que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito está demonstrada pois a agravante realizou o depósito nos autos do valor creditado a título do suposto empréstimo, por sua vez o risco de dano, uma vez que se não for concedida a liminar de tutela antecipada a agravante os valores referentes as parcelas do empréstimo serão descontados da pensão da Agravante.
Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para determinar que o banco agravado suspenda o referido desconto do empréstimo na conta da agravante, uma vez que o valor referente ao empréstimo encontra-se depositado nos autos, bem como proceder a expedição de oficio para que o INSS suspenda os descontos do benefício da agravante e que a agravada abstenha de efetivar o cadastro do nome da agravante nos órgãos de restrição do crédito, sob pena de multa diária por descumprimento. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
DECIDO
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem,
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito ativo.
Consta dos autos comprovante de que a agravante depositou em juízo o valor integral do empréstimo (Id.75641493, pág. 3), o que, a princípio demonstra que a recorrente sequer sabia da existência desse empréstimo.
Destarte como o valor referente ao empréstimo, que segundo a agravante, não foi contratado encontra-se depositado nos autos, não há risco de prejuízo ao banco agravado.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO requerido, para: 1) determinar que o banco agravado suspenda o referido desconto do empréstimo na conta da agravante, uma vez que o valor referente ao empréstimo encontra-se depositado nos autos; 2) determinar a expedição de oficio para que o INSS suspenda os descontos do benefício da agravante, e 3) determinar a agravada abstenha de efetivar o cadastro do nome da agravante nos órgãos de restrição do crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 3.333,33 (valor do empréstimo tido por inexistente).
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator